Tribunal: TJSP
Processo: 1005340-40.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Interesse de agir – Ocorrência – Provimento pretendido é apto e adequado a trazer o proveito buscado pela autora – Desnecessidade do exaurimento da via administrativa, nos moldes da Resolução no 414/2010 – Garantia constituição da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF) - Interesse de agir configurado – Cerceamento de defesa - Inocorrência - Prova testemunhal

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Interesse de agir – Ocorrência – Provimento pretendido é apto e adequado a trazer o proveito buscado pela autora – Desnecessidade do exaurimento da via administrativa, nos moldes da Resolução no 414/2010 – Garantia constituição da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF) - Interesse de agir configurado – Cerceamento de defesa - Inocorrência - Prova testemunhal e pericial - Desnecessidade – Legitimidade passiva – Preliminares repelidas.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva - Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica - Danos elétricos causados em razão de oscilação na rede de energia elétrica fornecida pela concessionária ré – Pretensão da autora de ressarcimento dos danos materiais indenizados ao seu segurado – Cabimento – Responsabilidade objetiva da ré, concessionária de serviço público, nos termos do art. 37, § 6o, da CF – Falta de demonstração da regularidade na prestação dos serviços – Oscilação de energia elétrica que configura falha na prestação de serviço e deu causa aos danos ocorridos nos aparelhos eletrônicos do segurado – Nexo de causalidade comprovado - Responsabilidade configurada – Ressarcimento devido – Sub-rogação da autora nos direitos e deveres de seus segurados (cf. art. 786 do CC/2002 e Súmula 188 do STF) – Procedência da ação regressiva mantida – Correção monetária incide desde o desembolso - Juros de mora incidem da citação, ficando reformada a sentença apenas neste item – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005340-40.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ALFA
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005340-40.2019.8.26.0066 -Voto no
2
VOTO No: 44900
APEL.No: 1005340-40.2019.8.26.0066
COMARCA: Barretos
APTE. : Companhia Paulista de Força e Luz
APDO. : Alfa Seguradora S/A
SENTENÇA DO JUIZ: Cláudio Bárbaro Vita
PROCESSO CIVIL
Interesse de agir

Ocorrência Provimento pretendido é apto e
adequado a trazer o proveito buscado pela
autora Desnecessidade do exaurimento da via
administrativa, nos moldes da Resolução no
414/2010

Garantia
constituição
da
inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV,
da CF) - Interesse de agir configurado

Cerceamento de defesa - Inocorrência - Prova
testemunhal e pericial - Desnecessidade

Legitimidade passiva Preliminares repelidas.
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Ação
regressiva
-
Prestação
de
serviços

Fornecimento de energia elétrica - Danos
elétricos causados em razão de oscilação na
rede de energia elétrica fornecida pela
concessionária ré
Pretensão da autora de
ressarcimento dos danos materiais indenizados
ao
seu
segurado

Cabimento

Responsabilidade objetiva da ré, concessionária
de serviço público, nos termos do art. 37, § 6o,
da CF Falta de demonstração da regularidade
na prestação dos serviços
Oscilação de
energia elétrica que configura falha na
prestação de serviço e deu causa aos danos
ocorridos
nos
aparelhos
eletrônicos
do
segurado Nexo de causalidade comprovado -
Responsabilidade configurada Ressarcimento
devido Sub-rogação da autora nos direitos e
deveres de seus segurados (cf. art. 786 do
CC/2002 e Súmula 188 do STF) Procedência
da ação regressiva mantida
Correção
monetária incide desde o desembolso - Juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005340-40.2019.8.26.0066 -Voto no
3
mora incidem da citação, ficando reformada a
sentença
apenas
neste
item

Recurso
parcialmente provido.
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença
que julgou procedente esta ação regressiva e condenou a ré-apelante a
pagar R$ 7.766,77 à autora-apelada (corrigidos monetariamente e
acrescidos de juros de mora desde o desembolso), mais as custas
processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o
valor da condenação.
Sustenta a recorrente haver cerceamento de defesa,
por ser necessária a produção de provas testemunhal e pericial. Pretende
a extinção do processo por faltar à autora o interesse de agir, pois não
houve
prévio
pedido
extrajudicial
de
ressarcimento,
em
desconformidade com a Resolução 414/2010 da Aneel. Sustenta também
a sua ilegitimidade passiva. Aduz que o seu sistema fornecimento de
energia elétrica estava em perfeitas condições e não pode ser
responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo segurado da apelada.
Aduz que a sua responsabilidade embora objetiva não é integral, não
respondendo por danos decorrentes de descargas elétricas ou defeitos
nas redes internas dos consumidores. Impugna os laudos técnicos porque
são unilaterais e sustenta que era necessária perícia técnica nos
equipamentos danificados. Pugna para que os juros de mora incidam a
partir da citação.
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado e
recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo (cf. art. 1.010, § 3o c. c. art.
1.012, ambos do CPC/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005340-40.2019.8.26.0066 -Voto no
4
2.1. A linha de raciocínio desenvolvida na sentença
dependia, como se vê de seus fundamentos, de interpretação do juiz
acerca das regras jurídicas aplicáveis ao caso suficientemente instruído
por documentos. Não estava conectada a ponto que justificasse a
realização de prova testemunhal ou prova pericial nas instalações do
segurado.
Não havia impedimento para que o julgador
sentenciasse desde logo, por entender suficientemente instruída a
matéria deduzida nos autos.
Para que se tenha por caracterizado o cerceamento de
defesa em decorrência do indeferimento de pedido de produção de
prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os
demais elementos de convicção carreados aos autos, essa não só
apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como
também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da
controvérsia.
2.2. A autora tem interesse de agir para a propositura
desta ação em que objetiva regressivamente o reembolso dos valores que
pagou ao seu segurado por danos a equipamentos eletrônicos
decorrentes de oscilação na rede de energia elétrica.
Tal ação apresenta-se viável no plano objetivo,
havendo compatibilidade de cada um dos seus elementos com a ordem
jurídica e o pedido não se choca com preceitos de ordem material,
podendo, em tese, ser atendido.
O provimento que o autor pretende é apropriado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005340-40.2019.8.26.0066 -Voto no
5
apto a trazer o proveito buscado. Se este tem ou não razão, isso é tema
dizente com o mérito.
Além disso, a Constituição Federal consagra em seu
art. 5o, XXXV, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ao dispor
que:
“A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça do direito”.
Irrelevante
a
falta
de
prévio
requerimento
extrajudicial de ressarcimento de danos elétricos, nos moldes da
Resolução 414/2010 da ANEEL, pois a via judicial não exige o
exaurimento da via administrativa para que o jurisdicionado postule o
seu direito, sob pena de afronta à garantia constitucional do acesso à
justiça.
2.3. Sem consistência a alegação de ilegitimidade
passiva da apelante por não ter ela constatado sinistro nas instalações do
segurado.
Tal matéria envolve o mérito da demanda.
2.4. A autora indenizou seu segurado pelos danos em
equipamentos eletrônicos decorrentes da oscilação no fornecimento de
energia elétrica pela ré, daí o ajuizamento demanda porque se sub-rogou
nos direitos daquele (cf. art. 786 do CC/2002).
A ré negou a falha nos seus serviços nas datas
indicadas na petição inicial. Sustentou também haver quebra do nexo de
causalidade nas hipóteses de caso fortuito ou de força maior e ressaltou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005340-40.2019.8.26.0066 -Voto no
6
não ser sua a responsabilidade pelos defeitos nas instalações internas da
unidade consumidora. Impugnou também os relatórios técnicos
apresentados pela autora porque unilaterais e genéricos.
Ela é concessionária de serviço público de
fornecimento de energia elétrica e responde objetivamente pelos danos
eventualmente causados no exercício de sua atividade, porquanto sua
responsabilidade é fundada teoria do risco administrativo, nos termos do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”.
Responde, pois, independentemente de culpa pela
lisura do serviço prestado.
As telas sistêmicas internas da ré que indicariam a
inexistência de perturbações na rede elétrica não infirmam os
documentos apresentados pela autora
estes, embora unilaterais,
promovem maior grau de convencimento da existência de danos
decorrentes da oscilação na rede elétrica.
As descargas elétricas não caracterizam caso fortuito
ou força maior, pois estão inseridas no risco da atividade (fortuito
interno). E cabe à concessionária garantir a segurança da rede elétrica,
respondendo por eventuais danos causados aos consumidores.
Já a autora juntou aos autos documentos que denotam
os danos elétricos suportados por seu segurado em razão de oscilação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005340-40.2019.8.26.0066 -Voto no
7
energia elétrica (cf. laudo técnico a fls. 27-80), havendo ainda prova do
pagamento da indenização (cf. fls. 81), sem qualquer elemento
informativo em contrário.
E a seguradora-autora, ao pagar o valor do seguro,
sub-rogou-se nos direitos que competiam ao seu segurado contra o
causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil que dispõe:
“Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos
limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o autor do dano”.
Neste sentido é a súmula no 188 do Excelso STF:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador
do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato
de seguro”.
A ação regressiva tem por base a sub-rogação de
direitos, que consiste na substituição do credor, como titular do direito,
pelo terceiro que paga a prestação em lugar do devedor, como dispõe o
art. 349 do Código Civil:
“A sub-rogação transfere ao novo credor todos os
direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida,
contra o devedor principal e os fiadores”.
Não há que se cogitar da inaplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor. Os seguros contratados foram na modalidade
residencial, amoldando-se os segurados à definição de consumidor
trazida pelo art. 2o do CDC. E a seguradora assumiu o lugar de seus
clientes, pois pagou a indenização devida, sub-rogando-se nos mesmos
direitos, deveres e na posição jurídica do sub-rogado, que incluem os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005340-40.2019.8.26.0066 -Voto no
8
direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor.
Assim, responde a concessionária ré, de forma
objetiva, também em razão do disposto nos arts. 12 e 14 do Código de
Defesa do Consumidor, além do disposto no art. 22: “os órgãos públicos,
por si ou por suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos”.
Este é o entendimento adotado por esta 20a Câmara
de Direito Privado, em casos análogos:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS DE SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA
DE ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO DA TENSÃO DA REDE
ELÉTRICA
DESCARGA ELÉTRICA
DANOS A BENS
ELETROELETRÔNICOS
DOS
SEGURADOS

FALHA
NO
FORNECIMENTO
DO
SERVIÇO

RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA EMPRESA FORNECEDORA
NEXO CAUSAL
COMPROVADO
VIA ADMNISTRATIVA DESNECESSÁRIA

CONSUMIDOR NÃO TEM NECESSIDADE DE DEMONSTRAR
ADAPTAÇÕES INTERNAS DOS APARELHOS ELETRONICOS
DIANTE DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUROS DE MORA
NÃO
APLICAÇÃO
DA
54
DO
STJ

HONORÁRIOS
ADVOCATICIOS MANTIDOS
RECURSO DA AUTORA NÃO
PROVIDO
RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.” (cf. Apel. no
1042470-64.2016.8.26.0100, Rela. Desa. Maria Salete Corrêa Dias j.
em 21-8-2017).
“RESPONSABILIDADE CIVIL Ação regressiva
de indenização securitária Seguradora sub-rogada nos direitos do
consumidor que foi indenizado - Interesse de agir configurado - Danos
sofridos por consumidor da concessionária ré oriundos de queima de
aparelhos eletrônicos por descarga elétrica atmosférica (queda de raios)
Previsibilidade de ocorrência de descargas elétricas ou oscilações no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005340-40.2019.8.26.0066 -Voto no
9
sistema de transmissão de energia elétrica durante tempestades e,
consequentemente, de danos aos equipamentos ligados à rede - Risco
inerente à própria atividade desenvolvida pela concessionária (fortuito
interno) - Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço
reconhecida (arts. 14 e 22 do CDC) Inexistência de falha ou defeito no
sistema de segurança da rede elétrica bem como no serviço de
fornecimento de energia elétrica não comprovada pela concessionária
Ressarcimento comprovado do dano material pela autora ao consumidor
Responsabilidade civil contratual Incidência do art. 405 do Código
Civil
Termo inicial dos juros moratórios a partir da citação -
Procedência
mantida

Recursos
improvidos.”
(cf.
Apel.
no
1101682-50.2015.8.26.0100, Rel. Des. Correia Lima, j. em 07-8-2017).
“PROCESSO - A apelação oferecida satisfaz os
requisitos do art. 514, do CPC. PRESCRIÇÃO - Tratando-se de ação
regressiva da seguradora contra terceiro causador do dano, o prazo
prescricional é de três anos, nos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código
Civil, contados da data do pagamento da indenização ao segurado, por
se tratar de ação envolvendo pedido de reparação civil, e não a
prescrição ânua prevista no parágrafo 1o, II, que disciplina a prescrição
das ações do segurado contra o segurador e vice-versa - Arguição
rejeitada. RESPONSABILIDADE CIVIL - Seguradora demonstrou sua
legitimidade ativa e interesse de agir para a ação regressiva fundada em
contrato de seguro com a prova do pagamento da indenização à
segurada, sub-rogando-se nos direitos da mesma - A responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço
público, dentre as quais se incluem as concessionárias de fornecimento
de energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinada ao art. 37, § 6o, CF
- Inadmissível a exclusão da responsabilidade da concessionária pelo
ressarcimento de danos causados aos usuários ou terceiros, que
providenciarem a reparação de equipamentos, sem aguardar o término
do prazo de inspeção pela concessionária, por constituir violação ao art.
14, caput, do CDC (LF 8.078/90), mas também do art. 25, caput, da LF
8.987/95, que veda, expressamente, a exclusão ou atenuação das
responsabilidade da concessionária pela reparação de "todos os prejuízos
causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros" - Apelada
seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, provou a existência do
dano no equipamento segurado com nexo de causalidade com o corte no
fornecimento de energia elétrica, com queda brusca de energia, sem
aviso prévio, objeto da prestação do serviço público pela concessionária
apelada, que não provou excludente de responsabilidade, impondo-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005340-40.2019.8.26.0066 -Voto no
10
em consequência, a condenação da concessionária a repará-los, a teor do
art. 37, § 6o, da CF - Condenação da concessionária ao pagamento da
quantia correspondente à indenização paga pela seguradora ao segurado,
reduzida para R$7.592,20, com correção monetária desde o desembolso
e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do
decidido pela r. sentença recorrida. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Não
configurada - Alegações deduzidas não ultrapassaram os limites
razoáveis do direito. Recurso provido, em parte.” (cf. Apel. no
0013222-65.2009.8.26.0084, des. Rel. Rebello Pinho, 20a Câmara de
Direito Privado, j. em 13-8-2012).
No mesmo sentido são os julgados deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
REGRESSIVA COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS
MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR FORÇA DE
SUB-ROGAÇÃO Pretensão de reforma da r. sentença que julgou
procedente pedido de indenização em regresso
Descabimento

Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público (CF, art.
37, §6o; CDC, art. 14) Legislação consumerista aplicável ao caso, uma
vez que, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, a seguradora assume
a posição do segurado na relação originária com a concessionária, a
qual, no caso em exame, é de consumo (arts. 349 e 786 do CC/02)
Concessionária que não se desincumbiu do ônus de provar causa
excludente da sua responsabilidade
Obrigação de indenizar
corretamente reconhecida RECURSO DESPROVIDO.” (cf. Apel. no
1053694-96.2016.8.26.0100, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva
da Fonseca, 13a Câmara de Direito Privado, j. em 02-8-2017).
“AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE
ENERGIA ELÉTRICA oscilação na rede de concessionária de
distribuição de energia elétrica que ocasionou danos em equipamento da
segurada da apelada (máquina copiadora) responsabilidade objetiva
(art. 37, § 6o da CF) da concessionária de serviço público ação
regressiva da seguradora para haver o que despendeu em favor da
segurada nexo entre a oscilação da energia e os danos havidos no
equipamento da segurada da apelada devidamente demonstrado ação
regressiva
procedente

recurso
desprovido.”
(cf.
Apel.
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005340-40.2019.8.26.0066 -Voto no
11
1013467-22.2016.8.26.0114, Rel. Des. Castro Figliolia, 12a Câmara de
Direito Privado, j. em 16-7-2017).
A autora faz jus, portanto, à indenização pelo dano
material reclamado.
O termo inicial da correção monetária é o da data do
desembolso das quantias pagas aos segurados (interpretação da súmula
43 do STJ) e os juros moratórios, por se tratar de responsabilidade
contratual, incidem desde a citação (cf. art. 405 do CC/2002).
A sentença é, portanto, parcialmente reformada
apenas para constar que os juros moratórios incidem desde a citação e
não do desembolso.
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator